Tribunal: TCU
Processo: 010.336/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7204/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.336/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Alves (XXX.199.040-XX); Anai Cristina dos Santos Guedes (XXX.240.140-XX); Anelise Rauber Miranda (XXX.527.210-XX); Deise Bottega Costa (XXX.499.090-XX); Fabiely Aparecida Machado (XXX.938.489-XX); Gelson Barronio (XXX.004.390-XX); Migelis Doring Romer (XXX.497.360-XX); Pedro Enerson da Silveira (XXX.620.820-XX); Taisse dos Santos Ebertz (XXX.239.450-XX); Vanessa Fontana (XXX.355.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.